Tribunal: TJDFT
Processo: 0752478-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752478-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR PACIENTE: JOAO VITOR EVANGELISTA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas em que figura como paciente JOÃO VÍTOR EVANGELISTA PEREIRA tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0701105-93.2023.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do ora paciente. O impetrante, porém, questiona os fundamentos invocados pelo Juízo singular, destacando, em apertada síntese, que a prisão cautelar se mostra ilícita, tendo em conta a invasão ilegal a seu domicílio pelos agentes policiais, daí porque, ante sua presunção de inocência, deve ser relaxada a prisão com “o Trancamento da Ação Penal, e a expedição do Alvará de Soltura”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo singular ao manter sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da adequada demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. De início, porque o juízo singular manteve a custódia cautelar valorando as circunstâncias concretas dos autos, em especial o fato de o paciente haver descumprido as condições impostas por ocasião da audiência de custódia, quando decretado o relaxamento da prisão em flagrante. Transcrevo, a propósito, os fundamentos consignados na decisão de Id. 178192681 (autos de origem): Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, não pode ser acolhido o requerimento da Defesa. De acordo com o conteúdo da gravação de ID n. 146686560, que registrou a audiência de custódia, embora preso em flagrante, o Acusado foi solto mediante o estabelecimento de medidas cautelares como condição para a manutenção da sua liberdade, na ocasião, a Juíza que presidiu o ato reservou especial atenção em explicar detalhadamente as medidas cautelares impostas, tendo o Réu assentido completo entendimento à respeito delas. Além disso, as gravações da audiência de custódia comprovam que o Acusado foi veementemente alertado quanto às medidas cautelares impostas, tendo recebido cópia da ata com a indicação do Juízo em que corre o processo no qual é investigado em que consta seu número telefônico para contato. Nada obstante, conforme relatórios de ID n. 148490011, 152152408, 152152409, 152152410 e 152152411, o Acusado colecionou ocorrências de descumprimento do monitoramento eletrônico desde o primeiro dia do monitoramento, tendo culminado, no dia 22/02/2023, com a localização do aparelho abandonado sobre uma casa na QNM 1, Taguatinga. Nesse diapasão, a tentativa da Defesa de justificar o descumprimento das medidas cautelares em razão de ameaças de morte e agressões que vinha recebendo de outras pessoas, assim como a alegação de que a referida informação teria sido repassada aos antigos patronos, não pode ser aceita ante a ausência de prova da sua ocorrência. Aliás, causa estranhamento que, nas diversas oportunidades em que o CIME tentou contato com o Acusado, jamais tal informação tenha sido mencionada. Nota-se, portanto, que todas as precauções, a fim de fornecer meios ao Acusado de se comunicar com o Juízo foram adotadas. Por outro lado, o Acusado optou por ignorar os diversos modos que possuía para manter contato com este Juízo, descumprindo todas as medidas cautelares impostas e tomando rumo desconhecido, menos de dois meses após a audiência de custódia. Tal cenário, validamente fundamenta o decreto da prisão preventiva, tanto para a garantia da aplicação da lei pena, como pelo descumprimento das medidas cautelares. Portanto, tendo em conta a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantenho o decreto prisional. De outro lado, a via do habeas corpus não é idônea à discussão de questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) No caso, ao que verifico em leitura inicial dos autos, há elementos suficientes a indicarem autoria e materialidade delitiva, notadamente em função das circunstâncias em que realizada a abordagem do paciente pelos agentes policiais, a indicarem o exercício da traficância, ainda que tenha tentado se desfazer do entorpecente, havendo, portanto, elementos razoáveis para justificar as buscas pessoal e domiciliar. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo apontado como coator. Requisito informações. Após, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora